Tribunal: TJMT
Processo: 1019865-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019865-38.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA COMPLEMENTAR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO AUTÔNOMA. CONTRADIÇÃO. PRETENSA APLICAÇÃO SELETIVA DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado em agravo de instrumento, que determinou a realização de perícia complementar em cumprimento de sentença de desapropriação e reduziu o percentual dos juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, com alteração do respectivo termo inicial.
2. Requerimentos do recurso: (i) suprimento da omissão consistente no não enfrentamento da preliminar de preclusão consumativa e temporal da matéria referente à perícia complementar, arguida em contrarrazões; (ii) reconhecimento de contradição por suposta aplicação seletiva do instituto da coisa julgada; e (iii) acolhimento com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a preliminar de preclusão consumativa e temporal da matéria referente à perícia complementar; (ii) aferir se a decisão agravada configura ato decisório autônomo, passível de impugnação por agravo de instrumento, ou se operou a preclusão; e (iii) examinar se há contradição interna no acórdão pela aplicação simultânea da coisa julgada quanto à perícia e da inexigibilidade parcial quanto aos juros compensatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sem se prestar ao rejulgamento da causa nem à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante (STJ, REsp 2.172.923/MT).
5. Caracteriza-se omissão o não enfrentamento de argumento deduzido no processo com aptidão para, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC, art. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II).
6. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui incidente processual autônomo, com regramento próprio e cognição integral das matérias deduzidas pelo executado, o que afasta a preclusão em virtude de eventual anterior pronunciamento sobre petição acerca da temática.
7. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, consubstanciada em proposições logicamente inconciliáveis entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo, conforme entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.426.282/TO).
8. A aplicação simultânea da coisa julgada quanto à perícia e da inexigibilidade parcial dos juros compensatórios não encerra incoerência lógica, por se tratar de institutos com natureza e pressupostos distintos, fundados, respectivamente, na intangibilidade do título executivo (CPC, art. 502) e na relativização legalmente prevista para obrigações lastreadas em norma declarada inconstitucional (CPC, arts. 525, §§ 12 e 14).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 502, 525, §§ 12 e 14, e 1.022, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.172.923/MT; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.426.282/TO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019865-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGANTE), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALTAIR APARECIDO FENILLI - CPF: 350.255.069-72 (EMBARGADO), JOSENEIDE GOIS FENILLI - CPF: 004.049.679-14 (EMBARGADO), ALFAIR ALBANI FENILE - CPF: 116.541.809-63 (EMBARGADO), CARMEM DARCI SILVA FENILI - CPF: 005.180.849-81 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (EMBARGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), ALTAIR APARECIDO FENILLI - CPF: 350.255.069-72 (EMBARGANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), JOSENEIDE GOIS FENILLI - CPF: 004.049.679-14 (EMBARGANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), ALFAIR ALBANI FENILE - CPF: 116.541.809-63 (EMBARGANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), CARMEM DARCI SILVA FENILI - CPF: 005.180.849-81 (EMBARGANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (EMBARGANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA COMPLEMENTAR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO AUTÔNOMA. CONTRADIÇÃO. PRETENSA APLICAÇÃO SELETIVA DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado em agravo de instrumento, que determinou a realização de perícia complementar em cumprimento de sentença de desapropriação e reduziu o percentual dos juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, com alteração do respectivo termo inicial.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) suprimento da omissão consistente no não enfrentamento da preliminar de preclusão consumativa e temporal da matéria referente à perícia complementar, arguida em contrarrazões; (
ii
) reconhecimento de contradição por suposta aplicação seletiva do instituto da coisa julgada; e (
iii
) acolhimento com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a preliminar de preclusão consumativa e temporal da matéria referente à perícia complementar; (
ii
) aferir se a decisão agravada configura ato decisório autônomo, passível de impugnação por agravo de instrumento, ou se operou a preclusão; e (
iii
) examinar se há contradição interna no acórdão pela aplicação simultânea da coisa julgada quanto à perícia e da inexigibilidade parcial quanto aos juros compensatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sem se prestar ao rejulgamento da causa nem à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante (STJ, REsp 2.172.923/MT).

5. Caracteriza-se omissão o não enfrentamento de argumento deduzido no processo com aptidão para, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC, art. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II).

6. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui incidente processual autônomo, com regramento próprio e cognição integral das matérias deduzidas pelo executado, o que afasta a preclusão em virtude de eventual anterior pronunciamento sobre petição acerca da temática.

7. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, consubstanciada em proposições logicamente inconciliáveis entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo, conforme entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.426.282/TO).

8. A aplicação simultânea da coisa julgada quanto à perícia e da inexigibilidade parcial dos juros compensatórios não encerra incoerência lógica, por se tratar de institutos com natureza e pressupostos distintos, fundados, respectivamente, na intangibilidade do título executivo (CPC, art. 502) e na relativização legalmente prevista para obrigações lastreadas em norma declarada inconstitucional (CPC, arts. 525, §§ 12 e 14).

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 502, 525, §§ 12 e 14, e 1.022, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.172.923/MT; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.426.282/TO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALTAIR APARECIDO FENILLI, CARMEM DARCI SILVA FENILI, ALFAIR ALBANI FENILE
e
JOSENEIDE GOIS FENILLI
em face do acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento n. 1019865-38.2025.8.11.0000, em que figuram como agravante
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
e agravados os ora embargantes, além do
ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO
.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que o julgado deixou de enfrentar a preliminar de preclusão da matéria recursal referente à perícia complementar, suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento.

Afirmam que a primeira decisão interlocutória que indeferiu a perícia não foi objeto de agravo de instrumento pela agravada, e que o decisum agravado teria apenas reiterado o indeferimento anterior, operando-se a preclusão consumativa e temporal.

Quanto à contradição, alegam que o acórdão aplicou a coisa julgada de forma seletiva e inconsistente: invocou-a para determinar a perícia complementar, mas a desconsiderou ao reduzir o percentual dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) para 6% (seis por cento) ao ano e ao alterar o respectivo termo inicial.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento.

Em sede de
contrarrazões
, o Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho manifesta concordância expressa com os embargos de declaração e anui com o pedido de acolhimento (id. 341761391).

Intimada para se manifestar, a agravada
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
manteve-se inerte (id. 342349399).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração em que a parte alega omissão, por ausência de enfrentamento da preliminar de preclusão da matéria recursal referente à perícia complementar, e contradição, por suposta aplicação seletiva do instituto da coisa julgada.

Os embargos comportam parcial acolhimento, tão somente para suprir a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Saliente-se, de início, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da causa nem à adequação do
decisum
ao entendimento da parte (REsp n. 2.172.923/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Constata-se, de plano, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a preliminar de preclusão consumativa e temporal da matéria referente à perícia complementar, arguida em contrarrazões.

Com efeito, o acórdão embargado, embora tenha consignado no relatório a existência dessa defesa, adentrou diretamente o mérito da questão pericial sem enfrentar a referida preliminar, o que não atende ao disposto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Já o artigo 1.022, parágrafo único, II, do mesmo diploma, considera omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas ali descritas. Reconheço, portanto, a omissão e passo a supri-la.

Reconhecida a omissão, passa-se à análise da questão.

Em que pesem os argumentos dos embargantes, verifica-se que, em setembro de 2024, as partes peticionaram nos autos do cumprimento de sentença n. 0000389-54.2013.8.11.0096 para requerer a nomeação de perito e a produção de prova pericial complementar.

O Espólio de Oscar Herminio Ferreira Filho fundamentou o pedido na necessidade de apurar os reais valores devidos para uma justa indenização, ao passo que a agravante requereu a designação de novo perito para avaliar o imóvel conforme os parâmetros fixados na sentença (ids. 169292976 e
169311838
- PJe 1o grau).

Em 29/novembro/2024, o Juízo de primeiro grau proferiu a primeira decisão interlocutória e indeferiu ambos os pedidos, sob o fundamento de que a sentença havia sido proferida com base em laudo com valor líquido e certo, devidamente homologado, e de que os exequentes haviam renunciado ao direito à majoração da indenização (id. 176223973 - PJe 1o grau).

Em fevereiro de 2025, a embargada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, incidente processual autônomo disciplinado pelo art. 525 do Código de Processo Civil (id. 184297309 - PJe 1o grau).

Nessa peça, dentre outras teses de excesso de execução, a agravada abordou a questão pericial com fundamentação substancialmente distinta daquela formulada em setembro de 2024, segundo a qual o dispositivo sentencial continha determinação expressa e inequívoca de complementação da perícia em fase de liquidação.

Em 24/maio/2025, o Juízo proferiu a segunda decisão interlocutória, e apesar de ter utilizado a expressão “
reitero os termos da decisão de id. 176223973 acerca da desnecessidade de produção de prova pericial complementar
”, verifica-se que não houve análise quanto à causa de pedir, qual seja, o comando da sentença de que “
o valor a ser pago a título de justa indenização pelo imóvel desapropriado será calculado em liquidação de sentença, oportunidade em que será complementada a perícia
”.

Nesse contexto, as duas decisões foram proferidas em contextos processuais distintos: a primeira analisou petições avulsas de nomeação de perito, enquanto a segunda apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, incidente com regramento próprio e cognição autônoma. Assim, a impugnação exige do juízo o exame integral das matérias deduzidas pelo executado, dentre as quais a observância dos parâmetros fixados no título executivo.

Desse modo, a decisão agravada constitui ato decisório autônomo, proferido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, apto a ser objeto de agravo de instrumento, o que afasta a preclusão consumativa e temporal.

Nesses termos, suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece inalterado.

Quanto à aventada contradição, o vício apto a ensejar embargos de declaração é exclusivamente o interno ao julgado, consubstanciado em proposições logicamente inconciliáveis entre si.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nessa orientação: “
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido e sua conclusão
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.426.282/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Na espécie, o acórdão, na questão pericial, aplicou a coisa julgada material para preservar o comando sentencial de complementação da perícia, determinação que integra o dispositivo transitado em julgado e vincula o juízo da execução (CPC, art. 502).

No tocante aos juros compensatórios, o acórdão aplicou instituto diverso: a inexigibilidade parcial da obrigação fundada em norma declarada inconstitucional, mecanismo que o próprio ordenamento consagra como exceção à intangibilidade da coisa julgada (CPC, art. 525, §§ 12 e 14).

Assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF, proferida em 17/maio/2018, é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 19/outubro/2023, o que preenche os pressupostos para a incidência dessa hipótese de relativização.

Desse modo, reservar a coisa julgada quanto à perícia e, simultaneamente, reconhecer a inexigibilidade dos juros fixados em percentual declarado inconstitucional não encerra nenhuma incoerência lógica, por serem institutos com natureza e pressupostos distintos, cuja incidência simultânea é perfeitamente compatível.

Denota-se, pois, que a pretensão da parte embargante, em realidade, é rediscutir o mérito da fundamentação adotada, o que é vedado nesta seara.

Ante todo o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão relativa à preliminar de preclusão da matéria referente à perícia complementar, porém, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026